Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.1 – Repetição do indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. A repetição é, pois, simples. Precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143). 2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro que não resultou em inscrição em cadastro de proteção ao crédito nem outro evento que enseje vulneração a direitos da personalidade não enseja compensação por danos morais. O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 72,00 mensais, não é apto a comprometer a subsistência digna da autora.3 – Recurso conhecido, mas não provido.(j)